Tribunal: TJMT
Processo: 0013075-80.2012.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013075-80.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (RECORRIDO), DALENDER SOUZA DOS REIS - CPF: 046.401.301-12 (RECORRENTE), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), UILLIANS DA TRINDADE ARRUDA (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DALENDER SOUZA DOS REIS - CPF: 046.401.301-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. TEMA 1.258/STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá/MT, à pena de 16 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do CP). Após o desprovimento da apelação pela Primeira Câmara Criminal do TJMT, a Vice-Presidência da Corte determinou o retorno dos autos para eventual juízo de retratação, com base no Tema 1.258/STJ, que trata da observância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento de pessoas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão recorrida contrariou a tese fixada no Tema 1.258 do STJ, ao admitir o reconhecimento fotográfico não realizado segundo o art. 226 do CPP; (
ii
) estabelecer se o conjunto probatório seria suficiente para sustentar a condenação independentemente do reconhecimento questionado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.258/STJ exige a estrita observância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento de pessoas, considerando a sensibilidade dessa prova à contaminação da memória, vedando condenação fundada exclusivamente nesse meio probatório.

4. A jurisprudência do STJ admite a validade do reconhecimento fotográfico quando este é confirmado em juízo sob contraditório e apoiado por outras provas independentes e idôneas.

5. No caso concreto, o reconhecimento fotográfico não constituiu o único elemento de prova da autoria, tendo sido confirmado por testemunha ocular em juízo, de forma segura e detalhada, com ampla possibilidade de contraditório.

6. Outros elementos probatórios corroboraram a versão dos fatos, especialmente o depoimento de testemunha que presenciou os disparos e descreveu a dinâmica do crime.

7. A defesa, durante o julgamento em plenário, expressamente dispensou a realização de novo procedimento de reconhecimento pessoal, o que configura renúncia válida e enseja preclusão da alegação de nulidade (CPP, art. 571, I).

8. As qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima foram reconhecidas soberanamente pelo Conselho de Sentença, com respaldo no acervo probatório, e devidamente mantidas no acórdão anterior.

9. O acórdão encontra-se em consonância com a tese firmada no Tema 1.258/STJ, não havendo motivo para o exercício do juízo de retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Juízo de retratação não exercido.

Tese de julgamento:

“O reconhecimento fotográfico realizado sem observância do art. 226 do CPP é válido quando confirmado em juízo sob o crivo do contraditório e corroborado por outras provas independentes.”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0013075-80.2012.8.11.0042

APELANTE: DALENDER SOUZA DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de processo criminal no qual o apelante
Dalender
Souza dos Reis
foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá/MT, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do CP), em desfavor de
Uillians
da Trindade Arruda, fato ocorrido em 26/05/2012.

Es
ta
Primeira Câmara Criminal, em sessão de 03/04/2025, por unanimidade, desproveu o recurso defensivo, mantendo integralmente a condenação (
id.
279191865).

Interposto Recurso Especial pela defesa, a Vice-Presidência do TJMT determinou a devolução dos autos a esta Câmara, para eventual exercício de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em razão do Tema 1258/STJ (
id. 302124371
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em contrarrazões,
postulou pelo

não conhecimento do Recurso Especial, por ausência dos pressupostos de admissibilidade, nos termos das súmulas e precedentes citados
e,
caso ultrapassado o juízo de admissibilidade,o desprovimento do recurso, mantendo-se
incólume
o acórdão recorrido
(id. 310199359
)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O Tema 1258/STJ consolidou o entendimento de que as formalidades do art. 226 do CPP devem ser rigorosamente observadas no ato de reconhecimento de pessoas, por se tratar de meio de prova sensível à contaminação da memória humana.

O Superior Tribunal de Justiça enfatizou que o descumprimento das formalidades compromete a fidedignidade do ato, de modo que a condenação não pode se lastrear exclusivamente em reconhecimento realizado de forma viciada.

Assentou-se, porém, que a nulidade não atinge o processo quando há provas independentes e idôneas colhidas sob contraditório judicial, aptas a demonstrar a autoria delitiva.

Examinando detidamente o caso concreto, verifica-se que esta Primeira Câmara
enfrentou
a questão, afastando a nulidade do reconhecimento fotográfico por entender que o ato não constituiu o único suporte da condenação.

Isso porque,
além da diligência policial, houve confirmação inequívoca em juízo, por testemunha ocular que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reconheceu o acusado e descreveu de forma pormenorizada a dinâmica do crime.

De igual modo, outros elementos probatórios, notadamente o depoimento colhido na fase inquisitorial de testemunha posteriormente falecida, que presenciou os disparos e narrou a sequência dos fatos, corroboram a versão apresentada em plenário.

Portanto, o reconhecimento fotográfico, mesmo que eventualmente realizado sem a estrita observância do art. 226, não foi tomado isoladamente, mas sim confirmado e reforçado por elementos independentes e autônomos.

A propósito
, esta Primeira Câmara Criminal tem reiteradamente reconhecido a validade do reconhecimento fotográfico confirmado em juízo, desde que a testemunha ou vítima demonstre segurança e firmeza ao depor e que
,
a autoria
,
não esteja sustentada de modo exclusivo no ato de reconhecimento realizado em sede inquisitorial.

Por
oportuno

cito precedente recente desta Câmara, de relatoria do Des. Orlando de Almeida Perri, que bem sintetiza o entendimento consolidado neste Tribunal:

“O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado sem a estrita observância do art. 226 do CPP, é válido quando corroborado por outras provas e ratificado em juízo pela vítima e testemunha, com segurança e coerência, conforme entendimento consolidado do STF e STJ. No caso, as declarações da vítima e da testemunha foram firmes ao identificar o réu, que estava de ‘cara limpa’ no momento do crime, além de ter sido visto por elas passando várias vezes em frente do local
.”
(
N.U 0001183-35.2011.8.11.0035, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 28/01/2025, publicado no DJE de 31/01/2025).

No presente caso, a situação não se afasta desse entendimento
, porquanto
a testemunha ocular confirmou, em plenário, a identidade do acusado com firmeza e segurança, descrevendo de forma pormenorizada a dinâmica criminosa.

Não se tratou, portanto, de um reconhecimento frágil ou isolado, mas sim de um depoimento seguro, prestado em juízo, em harmonia com outros elementos probatórios.

Ademais
, verifica-se da ata de julgamento (
id.
77946021 – pág. 113) que, durante a sessão plenária, a defesa, em consonância com a acusação, expressamente dispensou a realização de novo procedimento de reconhecimento pessoal, embora houvesse plena possibilidade de fazê-lo.

Tal conduta configura manifestação de vontade válida e legítima, que produz efeitos jurídicos e afasta, por si só, qualquer alegação posterior de nulidade.

Ao não suscitar a questão no momento oportuno, a defesa atraiu a incidência do art. 571, I, do CPP, operando-se a preclusão.

Assim, não há que se falar em “
novidade
” ou em contrariedade à orientação dominante
, porquanto
este Tribunal, de forma uniforme, tem admitido a validade do reconhecimento fotográfico quando não utilizado como elemento basilar e isolado da autoria
, mas sim como dado acessório, posteriormente confirmado em juízo e corroborado por outras provas independentes.

Por essa razão, o acórdão recorrido encontra-se em plena consonância não apenas com a jurisprudência desta Corte, mas igualmente com a tese fixada no Tema 1258/STJ, razão pela qual não se justifica o exercício da retratação.

No que concerne às qualificadoras, igualmente não se vislumbra motivo para retratação.

O Conselho de Sentença reconheceu, de forma soberana, o motivo torpe, caracterizado pelo fato de o crime ter sido praticado a mando de terceira pessoa, revelando interesse escuso e absolutamente reprovável. Reconheceu, também, o recurso que dificultou a defesa da vítima, diante da surpresa do ataque, perpetrado de forma abrupta e inesperada, sem que a vítima pudesse reagir.

Ambos os fundamentos encontram respaldo no acervo probatório e foram corretamente acolhidos por esta Câmara, em consonância com a jurisprudência dominante.

Dessa maneira, não há falar em desconformidade entre o acórdão anteriormente proferido e a orientação fixada no Tema 1258/STJ.

Ao contrário, a decisão colegiada observou que a autoria não se apoiou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas
,
sim
,
em conjunto robusto de provas independentes, apto a sustentar a condenação imposta pelo Tribunal do Júri.

Ante o exposto, à luz do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil,

DEIXO DE EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, mantendo-se
na
íntegra
,
o acordão

proferid
o
por esta Primeira Câmara Criminal, que desproveu a apelação criminal interposta por
D
alender

Souza dos Reis, por estar em consonância com a tese firmada no Tema 1.258/STJ e com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025